Tribunal: TJDFT
Processo: 0721006-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A parte embargante aponta contradição e omissão no acórdão. Para tanto, sustenta que os fundamentos apresentados para demonstrar a não configuração do dano moral, além de serem insuficientes, contrapõem-se aos critérios adotados no próprio precedente citado no acórdão.
3. O atraso no transporte aéreo internacional ou o remanejamento da malha aérea não são aptos, por si só, a amparar a indenização por dano moral, de modo que não violados direitos de personalidade não resta configurado o por dano moral. Conquanto reconhecida a falha na prestação dos serviços da empresa ré/embargada, a empresa aérea buscou mitigar eventuais transtornos, com a consequente realocação do passageiro e oferecimento de vouchers para alimentação. Nesse cenário, o precedente apontado no acórdão robusteceu o posicionamento adotado por esta Turma Recursal, que, inclusive, atentou-se às peculiaridades do RE 1.793.716/MG.
4. Desse modo, pretende a parte embargante a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.